Tribunal: STF
Processo: RE 70098
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-02-28
Data de publicação: 1972-02-28

Ementa:
ADICIONAL DA QUARTA PARTE DE VENCIMENTOS, DE MAGISTRADOS E MEMBROS
DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. O ART. 93, PARAGRAFO
3, DA L. EST. DE SÃO PAULO, DE N 6 057, DE 24.3.1961, REVOGOU, A
PARTIR DE 1.5.61, A LEGISLAÇÃO VIGENTE SOBRE O ADICIONAL DA QUARTA
PARTE DE VENCIMENTOS, AOS MAGISTRADOS E MEMBROS DO MINISTÉRIO
PÚBLICO, COM RESSALVA, NO PAR 2, DOS DIREITOS ADQUIRIDOS. NÃO
ASSISTIA DIREITO ADQUIRIDO AOS QUE, NA DATA DA L. 6 057, NÃO
HOUVESSEM PREENCHIDO TODOS OS REQUISITOS LEGAIS, INCLUSIVE O
REFERENTE AO TEMPO, PARA AQUISIÇÃO DA QUARTA PARTE DE VENCIMENTOS,
SUBSTITUIDA, A PARTIR DE 1.5.1961, PELOS ADICIONAIS POR TEMPO DE
SERVIÇO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.